Tribunal: TJDFT
Processo: 0005207-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. NATUREZA DA DROGA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. PENA ACIMA DE QUATRO ANOS. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A natureza da substância traficada (cocaína) é apta a desabonar a circunstância especial prevista no art. 42 da Lei 11.343/06.
2. Conforme orientação dominante desta Turma e do TJ, na fixação da pena-base nos crimes de tráfico deve-se tomar como fator de exasperação da pena-base a fração de 1/8 incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Tendo o Juízo sentenciante aplicado fração mais benéfica ao acusado e, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantido esse acréscimo em respeito ao princípio non reformatio in pejus.
3. Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, em se tratando de réu multirreincidente.
4. Fixada a pena em patamar superior a quatro anos e sendo o réu multirreincidente, o regime inicial de cumprimento deve ser o fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.